Tribunal: TJDFT
Processo: 0035310-38.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035310-38.2013.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: CLAUDIA LELES RIBEIRO ALVES DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito “à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário” (RE 1.055.941/SP – Tema 990). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1o GRAU. REVOGADA A LIMINAR DE SUSPENSÃO NACIONAL (ART. 1.035, § 5o, DO CPC). FIXAÇÃO DAS SEGUINTES TESES: 1. É CONSTITUCIONAL O COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DA UIF E DA ÍNTEGRA DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - EM QUE SE DEFINE O LANÇAMENTO DO TRIBUTO - COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL PARA FINS CRIMINAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DEVENDO SER RESGUARDADO O SIGILO DAS INFORMAÇÕES EM PROCEDIMENTOS FORMALMENTE INSTAURADOS E SUJEITOS A POSTERIOR CONTROLE JURISDICIONAL; 2. O COMPARTILHAMENTO PELA UIF E PELA RFB REFERIDO NO ITEM ANTERIOR DEVE SER FEITO UNICAMENTE POR MEIO DE COMUNICAÇÕES FORMAIS, COM GARANTIA DE SIGILO, CERTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO E ESTABELECIMENTO DE INSTRUMENTOS EFETIVOS DE APURAÇÃO E CORREÇÃO DE EVENTUAIS DESVIOS. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/10/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14814365): PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISO II DA LEI 8.137/1990). NULIDADE DO PROCESSO AB INITIO EM RAZÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA RÉ SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Impossibilidade de repasse ao Ministério Público, para fim de persecução penal, de informações e documentos destinados ao Fisco, sem autorização judicial sob pena de configuração de prova ilícita. Apelação provida para declarar de ofício a nulidade do processo ab initio. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014